Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703132-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que sejam sanados os seguintes vícios: a) o ato coator consistente na notificação da impetrantre para a apresentação de defesa quanto à correção dos padrões de progressão funcional foi praticado em 23.12.2025, a teor do ID 80593174. Entretanto, a procuração outorgada ao advogado pela impetrante está datada de 2.6.2025 conforme ID 80593165. Desse modo, os poderes ali conferidos não permitem a impetração da presente ação constitucional, de modo que deve ser juntada aos autos procuração atual e que outorgue poderes para o manejo deste mandado de segurança; b) a causa de pedir central deduzida na petição inicial é regressão funcional, com a diminuição dos proventos de aposentadoria, sem que tivesse havido o devido processo administrativo. Contudo, o ato coator constante do ID 80593174, consistente na notificação impetrante sobre essa questão funcional inaugurou o procedimento administrativo, facultado que ela apresentasse resposta em prazo razoável, sendo que, somente após o exercício de tal direito constitucional, seria deliberado sobre tal a correção daquela proposição: “Sra. Leonor, 1. Trata-se de ajustes na progressão funcional, recebido indevidamente, conforme Ofício 1900 (190044379) - IPREV/DF. 2. Em atendimento ao Ofício 1900 (190044379) - IPREV/DF, verificou-se que há inconsistências em relação ao padrão I1-AQ5, tendo em vista que o seu tempo nesta Secretaria de Estado de Educação, equivale a 7673 (sete mil, seiscentos e setenta e três) dias líquidos. Conforme se comprova na tela CADPES 17 e no Demonstrativo de Tempo de Serviço (156395400) abaixo: [...] 3. Nesta dinâmica, esta Gerência procederá à correção necessária para o ajuste em seu padrão de I1-AQ5, para o padrão H1-AQ5, a contar de 22/01/2017, após trinta dias a contar da data do encaminhamento do e-mail, caso não ocorra manifestação administrativa do(a) Senhor(a). 4. Nisto, aguardaremos pelo prazo de 30 (trinta) dias, o exercício do direito à ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei Complementar no 840/11, combinado com o artigo 5o, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil” (ID 80593174, grifou-se). Registra-se que a impetrante apresentou defesa no processo administrativo conforme peça constante do ID 80593170. Diante disto, a impetrante deverá ajustar a causa de pedir à realidade dos documentos por ela juntados e, também, avaliar a real necessidade de continuação deste mandado de segurança, mormente porque apresentada defesa no processo administrativo, de sorte que não haveria ato de autoridade capaz de lhe causar risco atual ou iminente. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora